Tribunal: STJ
Processo: 5311894-85.2020.8.09.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 66781 - GO (2021
/0190824-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: DIVINO LAZARO DA SILVA
AGRAVANTE
: EDLAINE BORGES FRANÇA SILVA
AGRAVANTE
: EMILIANO ADELINO DE ANDRADE
AGRAVANTE
: HELENA ROSA DA COSTA
AGRAVANTE
: JAQUES MARTINS LEITE
AGRAVANTE
: JOAO BENAVENUTO DIAS
AGRAVANTE
: JOSÉ LINS
AGRAVANTE
: JOSE TERCIONIL RIBEIRO DE MELO
AGRAVANTE
: JUSCELINO ALVES MATOS
AGRAVANTE
: LIBERTINO ANDRADE CARDOSO
AGRAVANTE
: LOURIVAL ALEXANDRINO DA COSTA
AGRAVANTE
: MOACIR COSTA
AGRAVANTE
: PAULO CESAR CARDOSO
AGRAVANTE
: WALKIRIA DE SOUSA GONCALVES
AGRAVANTE
: WASHINGTON DE OLIVEIRA BORGES
ADVOGADO
: FREDD DELIO MIRANDA MARTINS E OUTRO(S) - GO030943
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO
: FERNANDO IUNES MACHADO - GO021735
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ORDINÁRIO.
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
1. Ausência de impugnação, no recurso ordinário em mandado de
segurança, à fundamentação adotada pelo aresto hostilizado a tornar
aplicável, por analogia, as Súmulas 283 e 284 do STF.
2. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA52223345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/11/2025 10:23:34
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 1e190657-6d73-486a-84a9-4ba4282c4d77

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
04/11/2025
10/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina
e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA52223345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/11/2025 10:23:34
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 1e190657-6d73-486a-84a9-4ba4282c4d77

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 66781 - GO (2021
/0190824-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: DIVINO LAZARO DA SILVA
AGRAVANTE
: EDLAINE BORGES FRANÇA SILVA
AGRAVANTE
: EMILIANO ADELINO DE ANDRADE
AGRAVANTE
: HELENA ROSA DA COSTA
AGRAVANTE
: JAQUES MARTINS LEITE
AGRAVANTE
: JOAO BENAVENUTO DIAS
AGRAVANTE
: JOSÉ LINS
AGRAVANTE
: JOSE TERCIONIL RIBEIRO DE MELO
AGRAVANTE
: JUSCELINO ALVES MATOS
AGRAVANTE
: LIBERTINO ANDRADE CARDOSO
AGRAVANTE
: LOURIVAL ALEXANDRINO DA COSTA
AGRAVANTE
: MOACIR COSTA
AGRAVANTE
: PAULO CESAR CARDOSO
AGRAVANTE
: WALKIRIA DE SOUSA GONCALVES
AGRAVANTE
: WASHINGTON DE OLIVEIRA BORGES
ADVOGADO
: FREDD DELIO MIRANDA MARTINS E OUTRO(S) -
GO030943
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO
: FERNANDO IUNES MACHADO - GO021735
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ORDINÁRIO.
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. Ausência de impugnação, no recurso ordinário em mandado de
segurança, à fundamentação adotada pelo aresto hostilizado a
tornar aplicável, por analogia, as Súmulas 283 e 284 do STF.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51199605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/10/2025 15:27:06
Código de Controle do Documento: 9a3417f9-c250-46bc-a262-b04047adcf77

Trata-se de agravo interno interposto por DIVINO LAZARO DA
SILVA e OUTROS contra decisão de minha lavra, proferida às e-STJ fls. 386/389, em
que não conheci do recurso ordinário em virtude da aplicação, por analogia, das Súmulas
283 e 284 do STF.
Aduz a parte agravante que "[...] o recurso interposto atacou
especificadamente os fundamentos do acórdão recorrido que denegou a segurança ao
fundamento de ocorrência de decadência" (e-STJ fl. 397).
Requer, assim, a reforma da decisão atacada, a fim de que seja
provido o recurso ordinário.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo não merece prosperar.
Consoante anteriormente explicitado, na origem, a ordem foi
denegada em razão da ocorrência da decadência para a impetração do mandado de
segurança.
Fundamentou, ainda, a Corte de Justiça que "[...] a impetração,
mesmo no caso de superação da decadência, teria pouco efeito prático, pois a omissão
alegada pelos impetrantes se encontra demarcada entre a data de entrada em vigor da Lei
estadual n. 13.738/2000 e a sua revogação pela Lei estadual n. 18.217/2013, não
subsistindo nenhuma causa suspensiva ou interruptiva da prescrição de possíveis direitos
patrimoniais, vedados pela força da Súmula 271 do STF nesta sede mandamental [...]" (e-
STJ fl. 239).
Conforme se verifica das razões recursais, e não obstante o alegado
no presente agravo interno, a parte recorrente não impugnou especificamente os
fundamentos do aresto recorrido respeitantes à
.
prescrição do direito vindicado
Dessa forma, tem-se que a insurgência não merece ser conhecida,
tendo em vista que esta Corte Superior firmou a compreensão, inclusive no âmbito do
recurso ordinário, de que a falta de combate a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido denota violação do princípio da dialeticidade e permite a aplicação das
Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Nesse sentido:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RAZÕES
DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E
284 DO STF.
1. A Corte Regional, ao julgar o Mandado de Segurança, denegou a ordem por
Documento eletrônico VDA51199605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/10/2025 15:27:06
Código de Controle do Documento: 9a3417f9-c250-46bc-a262-b04047adcf77

entender que não há necessidade que justifique a impetração do mandamus
quando já alcançado, administrativamente, o objeto da pretensão.
2. Não obstante as razões explicitadas pela instância a quo, ao interpor o
recurso, a recorrente não impugnou o fundamento acima mencionado no
tocante à desnecessária impetração do Mandado de Segurança tendo em vista
que a sua pretensão já havia sido alcançada pela via administrativa.
3. Ao proceder dessa forma, não observou a recorrente as diretrizes fixadas
pelo princípio da dialeticidade, dentre as quais se destacar a indispensável
pertinência temática entre as razões de decidir e os fundamentos fornecidos
pelo recurso para justificar o pedido de reforma ou de nulidade do julgado.
Incidência, por analogia, das Súmulas 283 e 284 do STF.
4. Recurso em Mandado de Segurança não conhecido. (RMS 54537/MG, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe
).
18/10/2017

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. REDUÇÃO DA VANTAGEM
PESSOAL DE EFICIÊNCIA (VPE). PROCESSO ADMINISTRATIVO.
NECESSIDADE DE HAVER CONHECIMENTO PRÉVIO.
1. Trata-se de Agravo Interno em Recurso Ordinário em Mandado de
Segurança provido para determinar à autoridade coatora que se abstenha de
alterar o valor da Vantagem Pessoal de Eficiência da recorrente, garantindo a
ampla defesa e o contraditório no processo administrativo.
2. Consoante a Súmula 473/STF, a Administração, com fundamento no seu
poder de autotutela, pode anular seus próprios atos, desde que ilegais. Ocorre
que, quando tais atos produzem efeitos na esfera de interesses individuais,
mostra-se necessária a prévia instauração de processo administrativo,
garantindo-se a ampla defesa e o contraditório, nos termos dos arts. 5o, LV, da
Constituição Federal, 2o da Lei 9.784/1999 e 35, II, da Lei 8.935/1994.
3. Pacífica é a jurisprudência desta Corte no sentido de que "a Súmula 283 do
STF prestigia o princípio da dialeticidade, por isso não se limita ao recurso
extraordinário, também incidindo, por analogia, no recurso ordinário, quando
o interessado não impugna, especificamente, fundamento suficiente para a
manutenção do acórdão recorrido." (AgRg no RMS 30.555/MG, Rel. Min. Og
Fernandes, Sexta Turma, DJe de 1o.8.2012).
4. Deveria a parte ter rebatido os fundamentos determinantes dos julgados
apontados como precedentes, com a demonstração de que eles não se aplicam
ao caso concreto ou de que há julgados do STJ contemporâneos ou posteriores
em sentido diverso. Tal situação caracteriza a ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão recorrida.
5. Os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões
do decisum, cuja fundamentação é adequada para lhe dar respaldo, tampouco
ficou evidenciada a suposta afronta às normas legais enunciadas.
6. Agravo Interno não provido. (AgInt no RMS 65606/BA, Relator Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe
).
06/04/2021
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC,
tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
Documento eletrônico VDA51199605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/10/2025 15:27:06
Código de Controle do Documento: 9a3417f9-c250-46bc-a262-b04047adcf77

necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em
análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51199605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/10/2025 15:27:06
Código de Controle do Documento: 9a3417f9-c250-46bc-a262-b04047adcf77

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no RMS 66.781 / GO
Número Registro: 2021/0190824-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
531189485 53119848520208090000 53448948520208090000
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DIVINO LAZARO DA SILVA
RECORRENTE : EDLAINE BORGES FRANÇA SILVA
RECORRENTE : EMILIANO ADELINO DE ANDRADE
RECORRENTE : HELENA ROSA DA COSTA
RECORRENTE : JAQUES MARTINS LEITE
RECORRENTE : JOAO BENAVENUTO DIAS
RECORRENTE : JOSÉ LINS
RECORRENTE : JOSE TERCIONIL RIBEIRO DE MELO
RECORRENTE : JUSCELINO ALVES MATOS
RECORRENTE : LIBERTINO ANDRADE CARDOSO
RECORRENTE : LOURIVAL ALEXANDRINO DA COSTA
RECORRENTE : MOACIR COSTA
RECORRENTE : PAULO CESAR CARDOSO
RECORRENTE : WALKIRIA DE SOUSA GONCALVES
RECORRENTE : WASHINGTON DE OLIVEIRA BORGES
ADVOGADO
: FREDD DELIO MIRANDA MARTINS E OUTRO(S) - GO030943
Documento eletrônico VDA52208000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:44:20
Código de Controle do Documento: 0d52cd64-5dee-4f48-a859-3f7427938877

RECORRIDO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR : FERNANDO IUNES MACHADO - GO021735
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - PROMOÇÃO /
ASCENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DIVINO LAZARO DA SILVA
AGRAVANTE : EDLAINE BORGES FRANÇA SILVA
AGRAVANTE : EMILIANO ADELINO DE ANDRADE
AGRAVANTE : HELENA ROSA DA COSTA
AGRAVANTE : JAQUES MARTINS LEITE
AGRAVANTE : JOAO BENAVENUTO DIAS
AGRAVANTE : JOSÉ LINS
AGRAVANTE : JOSE TERCIONIL RIBEIRO DE MELO
AGRAVANTE : JUSCELINO ALVES MATOS
AGRAVANTE : LIBERTINO ANDRADE CARDOSO
AGRAVANTE : LOURIVAL ALEXANDRINO DA COSTA
AGRAVANTE : MOACIR COSTA
AGRAVANTE : PAULO CESAR CARDOSO
AGRAVANTE : WALKIRIA DE SOUSA GONCALVES
AGRAVANTE : WASHINGTON DE OLIVEIRA BORGES
ADVOGADO : FREDD DELIO MIRANDA MARTINS E OUTRO(S) - GO030943
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO : FERNANDO IUNES MACHADO - GO021735
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52208000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:44:20
Código de Controle do Documento: 0d52cd64-5dee-4f48-a859-3f7427938877